Tribunal: TJDFT
Processo: 0749581-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a restituição ao executado do valor bloqueado por se tratar de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora de percentual do salário bloqueado não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e determinar a realização da penhora de percentual, uma vez respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF; AgInt no REsp n. 2.103.935/SP; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6o Turma Cível; Acórdão 1896953 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1884784 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.